Tribunal: TJMT
Processo: 1011688-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011688-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGANTE), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (EMBARGANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGADO), GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), ROBSON MILAGRES FERRI - CPF: 008.560.759-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (EMBARGADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), MARCO AURELHO CASTAGNARO - CPF: 008.736.189-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre imóvel (Fazenda Santa Catarina), manteve a constrição sobre dinheiro penhorado no rosto dos autos do inventário de Nery Fuganti e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a efetiva liberação dos valores penhorados pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC. Os embargantes alegam omissão quanto à impossibilidade da
penhora no rosto dos autos e à observância dos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Requerem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à legalidade da penhora no rosto dos autos e aos princípios processuais alegados; (
ii
) avaliar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos indicados, com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos legais que amparam a penhora no rosto dos autos, com base nos
arts
. 796 do CPC e 1.997 do CC, destacando a responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido até a partilha e a eficácia da constrição para garantir a satisfação do crédito.

A ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC) justifica a manutenção da constrição sobre valores em dinheiro, afastando a substituição por penhora sobre imóvel, inclusive em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A suspensão do cumprimento da sentença encontra respaldo no art. 921, I, c/c art. 313, V, "a", do CPC, pois a satisfação do crédito depende da conclusão da partilha no inventário.

Inexiste omissão quanto aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo,
uma vez que o acórdão demonstra que a medida adotada resguarda o crédito e evita incidentes que retardariam ainda mais a execução.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao fim exclusivo de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia.

A penhora no rosto dos autos é admissível para assegurar crédito contra o espólio até a partilha, nos termos do art. 796 do CPC.

A suspensão da execução em razão da pendência de partilha no inventário está amparada no art. 921, I, do CPC.

É inadmissível a utilização dos Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento ou rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 313, V, "a", 489, §1º, VI, 796, 797, 805, 860, 921, I e 1.025; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
indeferiu a penhora sobre a Fazenda Santa Cataria, manteve a constrição sobre o dinheiro (rosto dos autos do inventário de Nery Fuganti) e determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até a efetiva liberação dos valores penhorados pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC.

Os embargantes alegam que o aresto é omisso uma vez que deixou de analisar a impossibilidade de penhora no rosto dos autos e o princípio da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
1.025

do CPC, 4º, 313, V, "a", 489, §1º, VI e VI, 796, 797, 860 e

921, I, do CPC, 1.997 do Código Civil e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal;

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto é omisso uma vez que deixou de analisar a impossibilidade de penhora no rosto dos autos e o princípio da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
1.025

do CPC, 4º, 313, V, "a", 489, §1º, VI e VI, 796, 797, 860 e

921, I, do CPC, 1.997 do Código Civil e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal;

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito dos temas apontados consignou-se:

Inicialmente, impende destacar que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, conforme dispõe o art. 796 do Código de Processo Civil:
"O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
.

No mesmo sentido, o art. 1.997 do Código Civil estabelece que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube".

Neste caso, foi deferida a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário nº 0301576-05.2017.8.24.0037, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC, no valor de R$ 6.353.254,63.

Embora o juízo de Joaçaba/SC tenha informado que a liberação desse valor só ocorrerá após a partilha, essa constrição garante o direito dos credores/agravantes, à satisfação de seu crédito mediante a reserva do valor correspondente à execução no momento da partilha dos bens do espólio.

Essa medida atende à ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, que coloca o dinheiro em primeiro lugar na escala de preferência para a penhora.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de insuficiência da penhora em dinheiro ou risco concreto de frustração da execução que justifique a substituição da constrição já efetivada.

Assim, a substituição da penhora em dinheiro por penhora sobre bem imóvel representaria inversão da ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, além de potencialmente acarretar novos litígios, avaliações judiciais e outros incidentes processuais que poderiam retardar ainda mais a satisfação do crédito.

Além disso, há que se considerar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) que é observado ao se manter a penhora em dinheiro (já efetivada no rosto dos autos do inventário), já que é menos gravosa ao espólio e aos herdeiros do que a penhora direta sobre bem imóvel.

Ressalta-se ainda, que o imóvel em questão foi objeto de acordo de pré-partilha homologado judicialmente, no qual ficou estabelecido que o imóvel seria dividido em oito partes iguais entre os herdeiros e, a penhora direta sobre ele poderia comprometer esse acordo.

Quanto à suspensão do cumprimento de sentença, está fundamentada no art. 921, inciso I, do CPC, que prevê a suspensão da execução
"nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber"
. O art. 313, inciso V, alínea "a", por sua vez, estabelece a suspensão do processo
"quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração
de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Aqui, como a efetiva satisfação do crédito dos agravantes depende da conclusão da partilha no processo de inventário, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença até a efetiva liberação dos valores penhorados pelo juízo do inventário.

Ressalte-se que a suspensão determinada não implica em prejuízo aos agravantes, uma vez que seu crédito já se encontra garantido pela penhora no rosto dos autos do inventário, sendo certo que os valores serão liberados tão logo seja concluída a partilha.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025